Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-08.2024.8.11.0053
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000394-08.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DIVA FERREIRA - CPF: 385.785.491-04 (RECORRENTE), CASSANDRA BANDEIRA DA SILVA - CPF: 056.195.894-71 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIVA FERREIRA - CPF: 385.785.491-04 (RECORRIDO), CASSANDRA BANDEIRA DA SILVA - CPF: 056.195.894-71 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUOU COMO APRESENTANTE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MORAL MANTIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JÁ REDUZIDO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais não merece reforma.

2. A instituição financeira que figura como apresentante do título protestado é parte legítima para responder pelos efeitos do protesto indevido, conforme documentação constante nos autos e jurisprudência consolidada.

3. A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da relação de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a alegação de mero endosso-mandato quando o apresentante participa ativamente da cadeia de eventos que culminou no dano ao consumidor.

4. O valor da indenização por danos morais já foi reduzido na decisão monocrática para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância à existência de outras negativações posteriores no nome da autora, conforme Súmula 29 das Turmas Recursais do TJMT, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do agravante apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão não poderia ter sido proferida monocraticamente; (ii) sua ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como mandatário na cobrança do título; (iii) inexistência de falha na prestação de serviços; (iv) impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer consistente no cancelamento do protesto; e (v) excessividade do valor arbitrado a título de danos morais.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025